Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716361-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: DINÁ MARIA SOARES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. REVISÃO DEVIDA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PESSOAL E PATRONAL PARA ESTABELECIMENTO DE FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE TETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 586.453/SE, sob regime de repercussão geral, decidiu que os litígios sobre benefício previdenciário complementar são da competência material da Justiça Comum. 2. A coisa julgada ocorre apenas quando a parte reproduz pretensão que já foi definitivamente julgada, o que não se observa no caso, vez que não há a completa identidade entre a reclamatória trabalhista e a pretensão de revisão dos benefícios previdenciários. 3. Somente a partir do reconhecimento judicial à integração das horas extras à remuneração do participante, com reflexos na previdência complementar, surgiu o interesse na preservação do salário participação, razão pela qual não se mostra aplicável o prazo previsto no inciso IV do artigo 30 do Regulamento do plano de benefícios. 4. “Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual "Embora se reconheça a prescrição quinquenal das prestações previdenciárias, tratando-se de parcela de trato sucessivo, não atinge o fundo de direito. Aplica-se as Súmulas 291, 427/STJ." (AgRg no REsp 1316357/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 03/08/2012). 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 6. Em modulação de efeitos, o STJ fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 7. Considerando a incidência das horas extras e seus reflexos sobre a remuneração que compõe o salário de participação, que, por seu turno, integra a base de cálculo do Benefício Especial Temporário, conforme previsão existente no regulamento vigente a época dos seus respectivos pagamentos, tem-se por devida também a revisão de tal benefício. 8. A revisão da complementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência complementar, inclusive no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e no seu § 3o. 9. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). 10. Incumbe exclusivamente ao patrocinador promover a complementação dos aportes para o fim de recompor a reserva matemática, uma vez que, de forma ilícita, deixou de promover o recolhimento das contribuições pessoais e patronais no montante correto e no momento adequado. 11. Tendo em vista que a entidade de previdência privada ré ofertou resistência ao acolhimento da pretensão de revisão do benefício do autor, mostra-se cabível a sua condenação ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. 12. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 da Lei Processual, devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo. 13. Apelações cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito suscitada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) acolhida parcialmente. Recurso do Banco do Brasil S/A não provido. Recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 75 da LC 109/2001, e 178, § 10, inciso II, do CPC, ao argumento de que deve ser declarada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 5 (cinco) anos contados da distribuição da presente ação; c) artigos 18, caput, e § 3°, da LC 109/2001, bem como 884 e ss do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido, teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão impugnado o entendimento do STJ sobre a matéria, conforme estratificado no julgamento do REsp 1.312.736/RS, quando foi fixado o Tema 955, especialmente sobre a necessidade de recomposição, prévia e integral, da reserva matemática em face da PREVI; d) artigos 14, inciso IV, da Lei Complementar 109/2001, 27 da Resolução CGPC 06/2003, e 30 do Regulamento do Plano de Benefícios, porquanto entende que qualquer aumento do salário de participação sem o respectivo custeio e a suficiente recomposição da reserva matemática causará o desequilíbrio do plano de benefícios, que seria arcado por toda a coletividade de participantes; e) artigos 1o, 17, 20, e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; f) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser afastada a condenação em honorários, tendo em vista não ser parte sucumbente, uma vez que não teria dado causa à revisão posterior do benefício previdenciário complementar; e g) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Afirma que houve afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porquanto o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 23790040 e ID 24545464). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, e 422, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente (PREVI) com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027